Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-88.2022.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO DA ROCHA SOARES - CPF: 061.277.191-19 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), AGUAS DE SAO JOSE S.A. - CNPJ: 09.607.725/0001-17 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001503-88.2022.8.11.0033 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

LUCAS EDUARDO DA ROCHA SOARES

Recorrido(s):

AGUAS DE SAO JOSE S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. FATURA ADIMPLIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente LUCAS EDUARDO DA ROCHA SOARES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 39,54 (trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
O consumidor relata não possuir débitos com a empresa Recorrente e, mesmo regularmente adimplente a empresa Recorrente em maio de 2021 incluiu o seu nome indevidamente no rol de inadimplentes.

3.
A proposito a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a regularidade da cobrança e que o Recorrido estivesse em débito com a empresa demandada.

4.
Nesse sentido, ficou demonstrada a ilicitude do ato praticado pela Energisa em proceder com a inclusão do nome da Recorrida no rol de inadimplentes, referente a cobrança indevida.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que não comporta reforma, pois encontra-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato da existência de 02 (duas) negativações posteriores em nome do Recorrido, conforme se infere do extrato de ID n. 149077750.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente LUCAS EDUARDO DA ROCHA SOARES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023